Tribunal: STF
Processo: ARE 1338625
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CRECHE. TRANSFERÊNCIA. ALUNA MATRICULADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    I – Configurado o interesse processual da autora na ação cominatória para transferência de creche, diante da resistência à pretensão manifestada pelo Distrito Federal na contestação. Rejeitada a preliminar de carência de ação. 
    II – A apelante-autora está devidamente matriculada em creche pública, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo assegurado, art. 208, inc. IV, da CF e art. 4º, inc. II, da Lei 9.394/96. 
    III – O acolhimento do pedido de transferência da apelante-autora para a creche mais próxima à sua residência, ao que se infere, por comodidade da genitora, representa preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na instituição almejada, em afronta ao princípio da isonomia. 
    IV – Apelação desprovida.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 208, IV, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que não há provas que corroborem os motivos alegados pela mãe da recorrente para requerer a transferência para creche próxima a sua residência. Reproduzo, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Como se infere, a apelante-autora já está matriculada em creche, logo o seu direito público subjetivo à educação está assegurado, em observância aos dispositivos legais alegados na apelação, art. 208, inc. IV e §1º, da CF; art. 54, inc. IV, do ECA; e arts. 29 e 30, inc. I, da Lei 9.394/96. 
    Segundo Ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar ao Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública (id. 18374239, pág. 2), a genitora pretende a transferência da criança para a Creche C.J., porque localizada ao lado da sua residência, em Águas Claras, e sob as alegações de que “a genitora está tendo que arcar com as despesas de um transporte alternativo para a filha estar indo à creche” e a menor tem acordado muito cedo para pegar o transporte, “tem passado muito mal, todos os dias está vomitando na van” e a mãe “teme que a criança comece a perder peso”. 
    No entanto, do exame dos autos, não há nenhuma prova que corrobore os motivos alegados pela mãe para requerer a transferência da menor de creche. 
    Desse modo, o acolhimento do pedido de transferência da apelante-autora para creche mais próxima à sua residência, ao que se infere, por comodidade da genitora, representaria preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na instituição almejada, em afronta ao princípio da isonomia. Assim, mantém-se a r. sentença que rejeitou o pedido cominatório inicial.”
    Resta claro que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator